Tribunal: CARF
Processo: 11080.722399/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. BOI VIVO. LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA DE 60%. LEI 12.865/2013. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 106, I, DO CTN.
A aquisição de boi vivo (NCM 01.02), utilizado como insumo de mercadorias classificadas no Capítulo 2, se sujeita ao percentual do crédito presumido de 60% definido no inciso I do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Interpretação procedida conforme §10 do mesmo art. 8o, incluído pela Lei no 12.865/2013, a ser aplicado retroativamente por força do art. 106, I, do CTN.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS DE CARGA. LOCAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com veículos de cargas, pagas a pessoas jurídicas, vinculados à atividade econômica de prestação de serviços de transportes, constituem custos dos serviços prestados e, consequentemente, insumos dessa atividade, gerando créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor devido sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com o transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e industrialização de carnes destinadas à alimentação humana; assim tais custos/despesas enquadram-se como insumos dessa atividade, gerando créditos passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
DESPESAS/CUSTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. VEÍCULOS DE CARGA. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com encargos de depreciação dos veículos de carga da frota própria, utilizados no transporte de matérias-primas e de mercadorias, geram créditos da contribuição, passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722399/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Em observância ao disposto no art. 62, §2o do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, deve ser reproduzido no presente julgado o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. BOI VIVO.
LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA DE 60%. LEI 12.865/2013. CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 106, I, DO CTN.
A aquisição de boi vivo (NCM 01.02), utilizado como insumo de mercadorias
classificadas no Capítulo 2, se sujeita ao percentual do crédito presumido de
60% definido no inciso I do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Interpretação
procedida conforme §10 do mesmo art. 8o, incluído pela Lei no 12.865/2013, a
ser aplicado retroativamente por força do art. 106, I, do CTN.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS DE
CARGA. LOCAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com veículos de cargas, pagas a pessoas
jurídicas, vinculados à atividade econômica de prestação de serviços de
transportes, constituem custos dos serviços prestados e, consequentemente,
insumos dessa atividade, gerando créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor devido sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com
o transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722399/2009-01
Fl. 7006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e
industrialização de carnes destinadas à alimentação humana; assim tais
custos/despesas enquadram-se como insumos dessa atividade, gerando créditos
passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
DESPESAS/CUSTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. VEÍCULOS DE
CARGA. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com encargos de depreciação dos veículos de carga da frota
própria, utilizados no transporte de matérias-primas e de mercadorias, geram
créditos da contribuição, passíveis de descontos da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3302-002.128:

Este processo trata de um pedido de ressarcimento de PIS no período compreendido
entre 01/01/2006 a 31/12/2006.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto e
transcrevo o relatório lavrado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de créditos de PIS não cumulativo dos períodos de
apuração janeiro de 2006 a dezembro de 2006 e não homologou as compensações
declaradas pela empresa.
De acordo com o Relatório de Informação Fiscal, ao analisar os demonstrativos
apresentados pela contribuinte no que tange à base de cálculo dos créditos de PIS não
Fl. 7007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

cumulativos, a Fiscalização constatou a inclusão indevida de várias despesas/gastos
incorridos que não são insumos do processo produtivo, tampouco possuem autorização
legal para creditamento.
A interessada apurou créditos de PIS não cumulativo sobre despesas relativas a veículos
de transporte (frota própria), incluindo pneus, manutenção dos diversos sistemas
automotivos, combustíveis, peças, pedágios, cargas, descargas, bem como manutenção
de câmara fria e serviços de monitoramento de temperatura. Também incluiu na base de
cálculo manutenção de bens, honorários e serviços prestados por pessoa jurídica, bem
como valores de comissões pagas nas compras de matéria prima.
Apurou ainda créditos sobre encargos de depreciação calculados sobre a frota de
veículos pesados e equipamentos de informática.
Além disso, a autuada utilizou alíquota incorreta no cálculo do crédito presumido de
insumos adquiridos de pessoas físicas, aplicando o percentual de 60%, quando o correto
seria 35%.
A autuada apresenta tempestivamente manifestação de inconformidade, alegando
preliminarmente a existência de litispendência administrativa com o processo
11080.723095/200953, que trata de autos de infração de PIS e Cofins não cumulativos
dos períodos janeiro de 2006 a dezembro de 2007. Entende que uma vez que estão sendo
discutidos naquele processo os mesmos fundamentos que deram origem à presente
manifestação restaria evidente a litispendência administrativa. Acredita que o Fisco
deveria abster-se de efetuar qualquer lançamento visando a cobrança.
Passa a discutir as glosas implementadas pela fiscalização. Defende a aplicação da
alíquota de 60% na apuração do crédito presumido sobre aquisições de animais vivos de
pessoas físicas. Alega que o inciso I do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 confere aos
produtores de mercadorias de origem animal classificados no capítulo 2 tomar créditos
sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas, no caso animais vivos. A carne que é
mercadoria produzida pela autuada está efetivamente classificada na NCM no capítulo
2.
Acredita que a alíquota de 35% seria aplicada apenas aos produtos que estão elencados
no caput do art. 8o da lei no 10.925/2004, mas não constam do inciso I, § 3o. Alega que se
fosse produtora de animais vivos sequer faria jus ao crédito presumido em questão.
Ressalta ser o valor do crédito presumido em discussão superior ao montante do direito
creditório indeferido, alegando que sem referida glosa restariam vultosos saldos
credores a ela favoráveis.
Discorda da glosa referente aos créditos sobre despesas de transporte com frota própria,
sobre serviços prestados por pessoa jurídica e sobre valores de comissões pagas nas
compras de matéria prima, sobre encargos de depreciação de veículos pesados e sobre a
locação de veículos de transporte.
Passa a descrever o circuito de produção da carne, a qual se inicia com a aquisição do
animal vivo com o transporte em veículo adequado, passando pelo abate e condições de
higiene e refrigeração. Alega ser do produtor da carne toda a responsabilidade com o
seu transporte e conservação, sendo justamente a conservação, o correto manuseio e
abastecimento do mercado, o que o produtor da carne agregaria ao seu produto. Sendo
assim, os caminhões boiadeiros e demais veículos pesados, com câmaras frias móveis
seriam partes integrantes e indissociáveis da produção e fornecimento da carne.
Acredita que os veículos que transportam gado até a planta frigorífica, bem como
aqueles que fazem o transporte de produtos em produção entre as plantas e ainda os
veículos que transportam o produto pronto até o consumidor cumpririam papel
Fl. 7008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

imprescindível no processo de produção do alimento, estando a qualidade de seu produto
intrinsecamente relacionado ao adequado transporte. Sendo assim, o transporte seria um
insumo no processo de produção.
Argumenta que os serviços prestados por pessoa jurídica e os valores de comissões
pagas a pessoa jurídicas nas compras de matéria prima tratam-se de custo na aquisição
das matérias primas, uma vez que a aquisição do boi vivo se dá por meio de
compradores que mantém contato direto com os produtores de animais que recebem
comissão pela compra.
Alega afronta ao princípio da isonomia, pois acredita ser possível o creditamento do
valor pago pelo transporte do boi vivo e da carne acaso esse fosse realizado por
terceiros.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foram exaradas as ementas abaixo
transcritas. (e-fls. 1238)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO IMPOSSIBILIDADE
Apenas os custos e as despesas elencados nos incisos do art. 3o da Lei no 10.637/2002
geram créditos de PIS pela sistemática da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA ALÍQUOTA
APLICÁVEL
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2o das Lei no
10.637/2002 será utilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15 17 e 15 18 adquiridos de pessoa física,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção da soja e seus
derivados que possui percentual específico de 50%.
Irresignada com o Acórdão de e-fls. 1238, a Recorrente aprestou Recurso Voluntário (e-
fls. 6764) por meio do qual submeteu a questão a este Colegiado
É o relatório.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento decidiu em
14/12/2021 por sobrestar no CARF o julgamento do presente processo até o julgamento final do
processo no 11080.723095/2009-53.
Concluído o julgamento do processo referido no parágrafo anterior, o presente
processo foi sorteado e distribuído para minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 7009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência de litispendência
administrativa na esteira do processo administrativo no 11080.723095/2009-53, tendo em vista
que foi este processo que levou ao indeferimento do pedido de compensação constante deste
PAF. Neste sentido, afirma que o prosseguimento do julgamento deste processo é arbitrária e
ilegal, entendendo que a decisão de piso contrária à litispendência administrativa deve ser
reformada em face da improcedência do prosseguimento do presente processo desconsiderando o
processo administrativo no 11080.723095/2009-53. Destaca ainda que, por ter protocolado
recurso administrativo contra a decisão que julgou em primeira instância o citado processo,
continuou-se a fase litigiosa do procedimento administrativo com a devida suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN. Conclui vindicando a reforma
da decisão recorrida e a decisão que indeferiu a compensação de modo que a análise da
compensação seja procedida após o julgamento do processo administrativo no
11080.723095/2009-53.
Apesar de a recorrente ter razão em relação a necessária vinculação do resultado
do processo administrativo no 11080.723095/2009-53 com o presente processo, ambas as
decisões foram proferidas de acordo com o que restou constatado e decidido em cada fase
processual (lançamento/análise de compensação e decisões de primeira instância) de ambos os
processos. Destaque-se que não há que se falar em aguardar o resultado final do julgamento do
processo no 11080.723095/2009-53 para, então, proferir decisão na análise do pedido de
compensação. Isto porque, conforme previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao ultrapassar
o prazo de 5 anos da data da entrada da declaração de compensação, esta há de ser homologada
tacitamente.
No que concerne ao presente julgamento, entendo que o correto seria o
julgamento conjunto com o do processo no 11080.723095/2009-53 pois, além de se tratar de
períodos de apuração coincidentes e mesmas matérias, não haveria decisões conflitantes em
ambos os processos. Entretanto, o contencioso administrativo do processo no
11080.723095/2009-53 já se encerrou e, inclusive, já se encontra na Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de cobrança conforme o resultado final da decisão administrativa.
Relevante destacar que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção de
Julgamento sobrestou o julgamento do presente processo até a conclusão do julgamento do
processo no 11080.723095/2009-53, o que veio a ocorrer em 15/03/2016 quando da decisão
proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-003.514 e juntada ao
presente processo nas e-fls. 6953 a 6999.
Fl. 7010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Diante do exposto, afasto o argumento liminar de litispendência arguida pela
recorrente e passo ao julgamento do mérito.
Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente apresenta argumentos relacionados a
improcedência das seguintes glosas: 1) Do Crédito Presumido na Aquisição de Insumos (Bois
Vivos) de Pessoas Físicas; 2) Dos Créditos sobre Despesas de Transporte com Frota Própria, Dos
Encargos de Depreciação de Veículos Pesados e Da Locação de Veículos de Transporte.
Antes de adentrar na análise pontual de cada alegação, conforme já descrito no
relatório acima, este processo de compensação é decorrente de procedimento fiscal que resultou
na análise e indeferimento parcial de créditos pleiteados. Analisando ambos os processos,
verifica-se que os mesmos são decorrentes do mesmo procedimento fiscal, cujo termo de início
ocorreu em 07/08/2009.
Portanto, apesar de ter entendido que o correto seria o julgamento conjunto com o
do processo no 11080.723095/2009-53, em face dos períodos de apuração e matérias
coincidentes e decorrentes do mesmo procedimento fiscal, entendo que cabe uma análise e
julgamento do presente processo de forma independente daquele, mesmo que conflitante com o
resultado final daquele julgamento, especialmente porque aquele ocorreu sem levar em
consideração de forma objetiva o conceito de insumos definido na decisão proferida no REsp. no
1.221.170-PR e nas orientações decorrentes contas na Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
Neste sentido, importante tecer alguns comentários a respeito da conceituação de
insumos que vem prevalecendo na jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS
foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003
(COFINS). O art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, consignando a
sua definição por lei dos setores de atividade econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo
do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas nos 247/02
e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e
pela COFINS um tanto restritiva, semelhante ao conceito de insumos empregado para a
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no art. 226 do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapolou as disposições previstas nas Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o fim a que se propõe a sistemática da não-
cumulatividade das referidas contribuições.
Fl. 7011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando se utiliza
a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, visto que esta seria demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica, ou
seja, seria insumo na sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais todos os bens
ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, este Conselho já vinha apresentando entendimento intermediário na
conceituação de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
os quais deveriam estar intimamente ligados ao critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição insumos, com vistas a alcançar
uma relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso especial no 1.246.317
MG realizado em 16/06/2011, decidiu pela ilegalidade do art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução
Normativa SRF n. 247/2002 Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e do
art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins. Nesta mesma decisão,
o STJ adotou um conceito de insumo específico e diferenciado quando comparado aos conceitos
estabelecidos na legislação do IPI e do Imposto de Renda. Veja a seguir a ementa do referido
julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
98/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA
LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses jurídicas
e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos
de declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula
n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I, "a" e
"b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram indevidamente o
conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, para efeitos de creditamento na sistemática de não-cumulatividade das
ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, posto que excessivamente restritiva. Do
mesmo modo, não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda IR, por que
demasiadamente elastecidos.
Fl. 7012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências
de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria
impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto resultante.
A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não
houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os
impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo
"insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015)
Diante desta decisão, o CARF passou a adotar este mesmo entendimento na
maioria dos seus julgados. Destaco trecho do Acórdão no 9303-003.069, proferido em
13/08/2014, no qual utilizou um conceito de insumo que vem servindo de base para os
julgamentos dos processos relacionados a conceito de insumos neste Conselho:
(...)
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo,
para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifos da
reprodução)
Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Em julgamento do REsp. no 1.221.170-PR realizado em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu nova decisão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), estabelecendo o conceito de insumo bem como adotando
diretrizes para os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a seguir a ementa do
referido julgado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
Fl. 7013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça pacificando o
entendimento abstrato sobre o conceito de insumos para fins de creditamento na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da Cofins, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
com vistas a proferir uma análise do citado julgado, formalizar orientações no âmbito daquela
Procuradoria e viabilizar a adequada observância da tese por parte da RFB. Na linha da
pacificação do entendimento firmado, relevante reproduzir os itens 14 a 17 da referida nota
explicativa:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
Fl. 7014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Neste mesmo ano de 2018, a COSIT emitiu o Parecer Normativo no 5/2018
apresentando as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR. A seguir, a ementa do referido Parecer Normativo:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Diante da decisão judicial vinculante aos integrantes deste Conselho, nos termos
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, no qual o REsp. 1.221.170/PR
consolidou o entendimento a respeito da conceituação de insumos na sistemática da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas circunstâncias
fáticas que regem a presente controvérsia, especialmente no que concerne a análise das glosas
dos créditos relacionados ao conceito de insumos na ordem apresentada pelo recurso voluntário.

Fl. 7015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

1) Do Crédito Presumido na Aquisição de Insumos (Bois Vivos) de Pessoas
Físicas
A controvérsia do presente tópico está relacionada com a aplicação das alíquotas
de presunção para fins de cálculo do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04.
A recorrente entende que os produtores de carne, de acordo com o definido em lei,
estão autorizados a considerar créditos presumidos sobre o valor total das aquisições de animais
vivos de pessoas físicas domiciliadas no país aplicando-se a alíquota de 60% em vigor. Portanto,
alega que faz jus ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no §3o inciso I do art. 8o da Lei
no 10.925/04 por adquirir de pessoas físicas animais vivos para abate e utilizá-los na fabricação
de carne. Afirma que a decisão recorrida, de forma temerária, enquadrou a sua aquisição de
animais vivos no inciso II, §3o do citado art. 8o, o qual determina uma alíquota igual a 35% da
alíquota ordinária para operações não especificadas no inciso I, contudo a aquisição de boi vivo
para abate se enquadra perfeitamente nas classificações no inciso I conforme descrições contidas
no Capítulo 2 da TIPI (Carne e Miudezas, comestíveis). Destaca ainda que o inciso II diz
respeito aos “demais produtos” elencados no caput mas não presentes no inciso I. Ou seja, os
“demais produtos” seriam todos aqueles produzidos pelos demais contribuintes beneficiários do
crédito presumido que se classificam em todas as demais posições da NCM referidas tanto no
caput quanto no §1o do art. 8o. Neste sentido, conclui afirmando que a relatora do acórdão
recorrido foi isolada e dissociada do contexto inserido no caput e no inciso I do §2o do art. 8o
tendo em vista que a determinação da alíquota é em função das mercadorias produzidas e não
dos insumos adquiridos conforme entendimento constante do Acórdão no 3301-00.980.
De fato, a decisão recorrida deu interpretação ao tema no seguinte sentido:
Os insumos adquiridos pela autuada são animais vivos e classificam-se no capítulo 1 da
NCM, bem como tenha classificada no capítulo 44, portanto o percentual a ser utilizado
é de 35%, uma vez que esses produtos não constam das NCM citadas no inciso I do § 3o
do art. 8o acima transcrito. Entretanto, a autuada utilizou o percentual de 60% para o
cálculo do crédito presumido em questão, defendendo que produz Carne, produto
classificado no capítulo 2 da TIPI e por isso faz jus ao percentual de 60% sobre os
insumos adquiridos de pessoa física
(...)
O caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao criar a possibilidade de calcular crédito
presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem
animal ou vegetal classificadas na NCM ali enumeradas fazem jus ao cálculo de crédito
presumido. Crédito presumido, como o próprio nome já deixa claro, é um crédito obtido
de forma presumida. A sistemática da não cumulatividade prevê a possibilidade de
descontar créditos calculados sobre o valor das aquisições de insumos dos débitos da
contribuição. O crédito presumido é um crédito a mais, um plus ao qual a pessoa
jurídica tem direito por produzir produtos classificados nas NCMs especificadas, o qual,
no caso da autuada, é a carne. Todavia, o método de cálculo desse crédito está
diretamente ligado ao insumo adquirido e não à mercadoria produzida. É por isso que a
alíquota aplicável no caso da autuada é de 35%, pois o insumo é o animal vivo,
classificado no capítulo I da NCM, e não a carne, mercadoria produzida, classificada no
capítulo 2, o mesmo pode ser dito da lenha que é classificada no capítulo 44 da NCM.
Não há lógica na argumentação da autuada, quando defende a possibilidade de um
crédito baseado na mercadoria produzida e não no insumo adquirido.
Fl. 7016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Este tema específico da alíquota a ser aplicada para o crédito presumido na
aquisição do boi vivo tem sido objeto de discussões neste Tribunal Administrativo e o
entendimento que tem prevalecido é no sentido de que o §10 do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
com redação dada pela Lei n° 12.865/2013, foi norma introduzida com fins expressamente
interpretativo e, com fundamento no art. 106, I do CTN deve ser aplicado a atos e fatos
pretéritos. Vejamos o que dispõe o citado §10, juntamente com o caput e parágrafos do art. 8o
que tratam da presente discussão:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse
capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1odeste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos
[...].
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos. (grifos do relator)
Ou seja, o §10 acrescido pela Lei n° 12.865/2013 explicitamente adotou a
interpretação de que os insumos adquiridos pela empresa recorrente, para produzir mercadoria
classificada no Capítulo 2, estão sujeitas a aplicação da alíquota do crédito presumido
estabelecida no inciso I do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/04. Portanto, correta a utilização pela
recorrente da alíquota de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Este entendimento também pôde ser observado no Acórdão no 3401-008.734, de
relatoria da I. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, julgado em 23/02/2021, cuja ementa abaixo
reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
Fl. 7017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04. ART. 8o.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
PERCENTUAL.
LEI
12.865/13.
CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre
alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito
Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na
Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

2) Dos Créditos sobre Despesas de Transporte com Frota Própria, Dos
Encargos de Depreciação de Veículos Pesados e Da Locação de Veículos de Transporte
A Recorrente começa suas alegações apresentando uma descrição sucinta do
circuito de abastecimento de carne no mercado nacional, que se inicia com a aquisição do animal
vivo e em seguida o seu transporte em caminhões específicos para o matadouro onde serão
abatidos. Destaca que esse transporte precisa ser em horários determinados conforme as
condições do clima de cada época e região, ressaltando que as velocidades e modo de condução
dos veículos devem ser diferenciados por se tratar de carga viva. Existe ainda eventual transporte
de carcaças entre unidades de processamento, bem como o transporte das carnes embaladas aos
clientes conforme regras estabelecidas pela vigilância sanitária.
Diante desta condição específica, a recorrente incluiu na base de cálculo das
contribuições as despesas com combustível e manutenção dos veículos próprios utilizados no
transporte de bois e carnes, os encargos de depreciação desses mesmos veículos e as despesas
com locação de veículos necessários para a complementação de sua capacidade de transporte dos
animais e da carne fresca, ressaltando que tais informações foram prestadas ao Fisco e repetidos
nos anexos ao auto de infração. Ressalta que, de acordo com as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, a
depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados no processo de produção
dos bens a serem vendidos poderia ser incluída na base de cálculo dos créditos presumidos do
PIS e da COFINS. Nesta linha da norma, os veículos que transportam o gado ou o produto
acabado são indispensáveis para o seu processo de produção e, via de consequência, as despesas
com a manutenção destes veículos e com o combustível utilizado no transporte e nas câmeras
frias geram direito a crédito tanto do PIS quanto de COFINS.
Sobre esse tema a DRJ assim decidiu:
A autuada apurou créditos sobre as despesas relativas a veículos de transporte (frota
própria), incluindo pneus, manutenção dos sistemas automotivos, combustíveis, peças,
pedágios, cargas e descargas, bem como manutenção de câmera fria e serviços de
monitoramento de temperatura como se insumos fossem. Essas despesas não se
enquadram no conceito de insumo estabelecido pelo inciso II, art. 3o da Leis 10.637/2002
c/c com § 5, I, alínea a do art. 66 da IN SRF 247/2002, com redação dada pela IN SRF no
358/2003. Entende-se por insumo, conforme determinado por essa legislação, apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
Fl. 7018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado. Portanto,
mesmo que essas despesas sejam necessárias ao funcionamento do Frigorífico não há
previsão legal para o cálculo de créditos passíveis de dedução da contribuição devida.
Ressalte-se ainda que apenas o valor do frete pago nas operação de venda, quando
suportado pelo vendedor é passível de creditamento, não sendo o caso dos valores
glosados pela fiscalização.
Já os encargos de depreciação para os períodos em análise estavam limitados aos bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, nos termos do disposto no inciso VI do art. 3° da lei n° 10.833/2003,
não estando correta a alegação da empresa de que a legislação vigente à época dos fatos
geradores em análise permitiria o desconto de créditos sobre a totalidade dos bens
incorporados ao ativo imobilizado. Os veículos pesados fazem o transporte do boi vivo
até o local de abate e da carne industrializada, entretanto não se enquadram no conceito
de bens de produção, pois não são utilizados para promover qualquer tipo de
transformação da matéria prima em produto acabado. Os bens de informática também
não obedecem a esse conceito de bens de produção, não havendo, portanto, previsão
para o cálculo de créditos nesse caso.
A interessada argumenta que todos os valores creditados são necessários à produção, a
conservação e ao transporte da carne, portanto seriam passíveis de creditamento.
Ressalte-se novamente que apenas os custos e despesas expressamente nominados pela
legislação são passíveis de gerar crédito, estando equivocado o raciocínio da empresa,
no qual todo o custo ou despesa necessário à obtenção do produto final poderia gerar
crédito.
Tenho um posicionamento formado no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de tomada de créditos na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e
da COFINS, está necessariamente vinculado ao processo produtivo ou prestação de serviço
executados pelo contribuinte conforme já exposto linhas acima. Destaque-se ainda ser
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço,
seja direta ou indiretamente.
Passando ao caso concreto, estamos diante de uma empresa industrial cujo objeto
constante do seu contrato social é “o abate, industrialização, comercialização, importação e
exportação de gado bovino, suíno, ovino, equino e aves em geral, para si e para terceiros, bem
como a armazenagem e estocagem e o transporte rodoviário de cargas em geral, para si e para
terceiros, em territórios intermunicipal, interestadual e internacional”. Neste sentido, entendo
que os argumentos apresentados pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade e
recurso voluntário, demonstrando todas as atividades desde a aquisição do seu principal insumo
(animais vivos), passando pelo abate e entrega da carne fresca produzida. Sendo que a atividade
de transporte constante do objeto social também foi bem delineada pela recorrente e, neste caso
específico, as despesas com os caminhões próprios para a atividade bem como com locação de
outros veículos para fins de complementar sua capacidade de transportes podem ser considerados
como créditos da não-cumulatividade das contribuições para o PIS e da COFINS.
Este também foi o entendimento esposado no Acórdão no 9303-010.081 da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria do I. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, o
qual reproduzo a sua ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 7019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS DE CARGA.
LOCAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com veículos de cargas, pagas a pessoas jurídicas,
vinculados à atividade econômica de prestação de serviços de transportes, constituem
custos dos serviços prestados e, consequentemente, insumos dessa atividade, gerando
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor devido sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com o
transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e industrialização de carnes
destinadas à alimentação humana; assim tais custos/despesas enquadram-se como
insumos dessa atividade, gerando créditos passíveis de descontos da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral.
DESPESAS/CUSTOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. VEÍCULOS DE CARGA.
FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com encargos de depreciação dos veículos de carga da frota própria,
utilizados no transporte de matérias-primas e de mercadorias, geram créditos da
contribuição, passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO. CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela contribuição
para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento devidamente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 7020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.852 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Fl. 7021
DF CARF MF
Original